Tribunal: TJDFT
Processo: 0712009-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCLUSÃO. CADASTRO. INADIMPLENTES. SERASAJUD. FACULDADE DO JUIZ. ART. 782, § 3o, DO CPC. AUSÊNCIA COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DA MEDIDA.
1. Em um primeiro plano, verifica-se que a controvérsia recursal consiste em verificar se o nome do Agravado deve ser incluído em cadastros de proteção ao crédito, por determinação judicial, via SERASAJUD.
2. Em regra, é ônus do credor a inscrição do nome do devedor em cadastros negativos. Todavia, a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, por determinação judicial, é prevista no art. 782, § 3o, do Código de Processo Civil.
3. Entretanto, a inscrição do devedor em cadastros de inadimplentes é uma faculdade conferida ao juiz, e não uma obrigação, dependendo das circunstâncias do caso concreto, conforme se infere da própria redação do artigo supracitado.
4. Portanto, o credor deve demonstrar a necessidade da intervenção judicial no caso específico. Além disso, deve comprovar a necessidade da medida para a satisfação do seu crédito e mostrar que as diligências realizadas na busca de bens do devedor não tiveram o sucesso esperado.
5. Igualmente, deve demonstrar a impossibilidade ou dificuldade de inserir o nome do devedor nos cadastros de proteção ao crédito por sua própria conta. Isso porque o credor não pode, deliberadamente, transferir ao Poder Judiciário o ônus que lhe cabe, sem antes ter esgotado os meios legítimos ao seu alcance.
6. Na ausência de comprovação da impossibilidade de inclusão dos nomes dos Agravados em cadastros de proteção ao crédito pelo Agravante, a decisão que indeferiu o pedido do Exequente deve ser mantida.
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.